Tribunal: TJMMG
Processo: 0000291-58.2009.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição dos réus é medida que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000291-58.2009.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/06/2022 Publicação: 14/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição dos réus é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, o 3º Sgt PM Chrystian França Lana e o Cb PM Helder Vitor Morais de Souza, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, 3º Sgt PM Chrystian França Lana e Cb PM Helder Vitor Morais de Souza do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, na forma do §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 c/c o art. 29 do Código Penal (CP). Os réus Sgt PM David Martins Rodrigues, 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, 3º Sgt PM Chrystian França Lana e Cb PM Helder Vitor Morais de Souza foram denunciados pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta do presente inquérito policial que, no dia 08/10/2008, por volta das 15:48 horas, na Rua Nossa Senhora de Fátima, n. 240, Bairro São Benedito, nesta cidade, os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de vontades, algemaram a vítima Thiago Rafael Lopes de Sousa, pisaram no seu peito e o fizera rolar na urina de cachorro. Consta, também, que os denunciados colocaram-no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dentro da viatura e levaram para um lote vago onde, após vasculharem, encontraram uma sacola pequena com várias substâncias. Apurou-se, ainda, que os militares levaram a vítima para uma casa abandonada onde foi agredida fisicamente com muitos tapas e pontapés, ocasionando-lhe lesões no tórax, conforme da enfermeira de fls. 153 e laudo pericial de fl. 137. Segundo apurou-se, no dia, hora e local dos fatos, os denunciados, em unidade de propósitos, como forma de aplicar castigo pessoal, violentaram a vítima que estava sob a autoridade deles. Consta nos autos que os denunciados praticaram as agressões, pois supunham que o menor portava substância ilícita. A conduta do adolescente, porém, não justifica a violência cometida pelos militares, que deviam zelar pelo bom cumprimento de seu ofício sem qualquer tipo de arbitrariedade, em vez de aplicarem castigo pessoal ao menor por tal fato. Logo, a conduta dos denunciados enquadrou-se no art. 1º, II, na forma do §4º, I e II, Lei 9.455/97, c/c art. 29, caput, CP. [...] (Evento 6 – DENUNCIA3 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 17 de maio de 2012 (Evento 6 – RECE DENUN4 – Processo Originário). Foi declarada a extinção da punibilidade do réu David Martins Rodrigues, em virtude do seu falecimento (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS10 – p.1 – Processo Originário), nos termos do art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 107, inciso I, do CP (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS12 – p. 9 – Processo Originário). Foram ouvidas 6 (seis) testemunhas arroladas pela defesa, por meio de cartas precatórias (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS11 – p. 101 – vídeo no Evento 7; PEÇAS DIGITALIZADAS12 – p. 5 – vídeo no Evento 8; PEÇAS DIGITALIZADAS12 – p. 47 – vídeos no Evento 9; e PEÇAS DIGITALIZADAS12 – p. 59 – vídeo no Evento 10 – Processo Originário). Diante do advento da Lei n.13.491/2017, o juízo da Comarca de Santa Luzia/MG, acolhendo a manifestação ministerial, declinou da competência para julgar o presente feito e determinou a sua remessa a esta Justiça Militar, em 15 de dezembro de 2020 (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS12 – p. 75/81 – Processo Originário). O feito foi distribuído à 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) e, em sequência, foi determinada a migração do processo físico para o meio eletrônico (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS12- p. 86; Certidão – Evento 11 – Processo Originário). O Ministério Público requereu a designação de audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, bem como apresentou desistência da oitiva das testemunhas Débora Kelly Aguiar da Silva e Janaína Roberta dos Santos Costa, tendo em vista o falecimento da primeira e a não localização do endereço da segunda (Evento 20 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, realizada em 25 de junho de 2021, foram ouvidas uma informante e uma testemunha arroladas pela acusação. Na oportunidade, foi designada nova audiência para o dia 6 de agosto de 2021 e dada vista dos autos à defesa, para complementação do rol de testemunhas, na fase do art. 417, §2º, do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Penal Militar (CPPM), a fim de se evitar inversão tumultuária na ordem do feito (Evento 56 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, realizada em 6 de agosto de 2021, foram ouvidos o ofendido e 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa, bem como foi realizado o interrogatório dos réus (Evento 97 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público não requereu diligência e a defesa do réu Cb PM Helder Vitor Morais de Souza pleiteou a juntada de documentos, o que foi deferido (Documentação constante no Evento 101 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação dos réus 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, 3º Sgt PM Chrystian França Lana e Cb PM Helder Vitor Morais de Souza pelo delito previsto no art. 1º, inciso II, na forma do §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 c/c o art. 29 do CP. Pleiteou, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima; a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados; a decretação de perda do cargo público dos réus; e a declaração, após o trânsito em julgado da sentença ou eventual confirmação da condenação no tribunal, de que os réus não poderão ser nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais (Evento 104 – Processo Originário). A defesa do Cb PM Helder Vitor Morais de Souza, em alegações finais escritas, pugnou pela absolvição do acusado, com respaldo na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Além disso, sustentou a insuficiência de provas para a condenação (Evento 121 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, a defesa do 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira e do 3º Sgt PM Chrystian França Lana, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia, por considerar que não houve a individualização da conduta dos acusados. No mérito, requereu a absolvição dos réus, sob o argumento de estar provada a inexistência do fato, ou de não haver prova da sua existência (Evento 126 – Processo Originário). Em seguida, a juíza de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados, 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, 3º Sgt PM Chrystian França Lana e Cb PM Helder Vitor de Morais Souza, da prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, na forma do §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 c/c o art. 29, do CP, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM (Evento 129 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, o parquet sustentou que a materialidade do delito se encontra comprovada por meio do Laudo Médico de Lesões Corporais n. 711/2008 e do Laudo Pericial n. 2887/2009. Da mesma forma, afirmou que a autoria delitiva se encontra demonstrada pelas palavras da vítima e pelas declarações das testemunhas Janaína Roberta dos Santos Costa e Rosemary Lopes da Silva Souza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Salientou que, no caso, os acusados impuseram dor física e psicológica em desfavor do ofendido, por crueldade, intimidação, punição ou, simplesmente, por prazer de torturar. Ressaltou que os réus efetuaram um conjunto de ações premeditadas, sistemáticas e agressivas à psique e ao físico do ofendido. Destacou que os acusados submeteram o ofendido, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, razão pela qual compreende que devem ser condenados nos termos da denúncia (Evento 144 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira e do 3º Sgt PM Chrystian França Lana pugnou pelo não provimento do recurso ministerial, mantendo-se, integralmente, o que foi decidido na sentença (Evento 153 – Processo Originário). A defesa do Cb PM Helder Vitor de Morais Souza, em suas contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso ministerial, sob argumento fundado na insuficiência de provas para a prolação de um édito condenatório, destacando a existência de contradições nas declarações da vítima e nos depoimentos das testemunhas da acusação. Sustentou que as agressões alegadas pelo ofendido são incompatíveis com a única escoriação no tórax apontada no exame de corpo de delito e requereu a manutenção da sentença absolutória proferida (Evento 154 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que os apelados foram denunciados pela prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, na forma do §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97. In verbis: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos. [...] § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; II - se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De acordo com a exordial acusatória, os réus, em unidade de desígnios e comunhão de vontades, teriam algemado o ofendido (Thiago Rafael Lopes de Sousa), pisado no seu peito, além de o fazerem rolar na urina de cachorro. Em seguida, os acusados, após localizarem uma sacola pequena com várias substâncias em um lote vago e atribuírem a sua propriedade ao ofendido, levaram-no para uma casa abandonada, onde ele foi agredido fisicamente, por meio de muitos tapas e pontapés, como forma de aplicar castigo pessoal, o que lhe causou lesões no tórax (Evento 6 – DENUNCIA3 – Processo Originário). Entretanto, ao final da instrução, a juíza de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados, por considerar que não existiam provas suficientes para a prolação de uma sentença condenatória (Evento 129 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação dos réus 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, 3º Sgt PM Chrystian França Lana e Cb PM Helder Vitor Morais de Souza nos exatos termos da exordial acusatória. Com a devida vênia, julgo que razão não lhe assiste, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos. Em razão da gravidade da ocorrência, analisei com extremo cuidado toda a prova testemunhal e pericial colhida no feito e constatei que há várias incongruências que me fazem duvidar da ocorrência do delito, pelos motivos que passo a expor. O ofendido Thiago Rafael Lopes de Sousa, que, à época dos fatos, contava com 16 (dezesseis) anos de idade, na fase extrajudicial, relatou que estava na casa de uma amiga chamada Kelly, quando os policiais invadiram a residência, algemaram-no e, ainda dentro da casa, pisaram no seu tórax e o fizeram rolar na urina de cachorro. Disse que, em seguida, os acusados o levaram para um lote vago, local em que encontraram um saco pequeno com várias substâncias – cuja propriedade foi atribuída a ele – e, posteriormente, levaram-no para uma casa abandonada, onde foi agredido com vários tapas e pontapés por três militares, destacando que o Sgt PM David permaneceu do lado de fora. Veja-se: [...] respondeu que se encontrava na rua Nossa Senhora de Fátima, n. 240, no bairro São Benedito, na residência de sua amiga Kely; que uma guarnição Tático Móvel, chegou e invadiu a casa de sua amiga Kely; que dentro da residência foi algemado pelos policiais; que os policiais disseram “você esta delatando os informantes”; que os policiais pisaram no seu peito, fizeram rolar na urina de cachorro; que os policiais o colocaram dentro da viatura e o levaram para um lote vago próximo a residência de sua amiga; que permaneceu dentro da viatura enquanto os policiais ficaram vasculhando o lote; que posteriormente os policiais o levaram para uma casa abandonada próximo ao lote; que os policiais haviam achado no lote um saco pequeno com várias substâncias; que naquele local foi agredido fisicamente pelos policiais com vários tapas e pontapés; que os policiais disseram que a droga lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pertencia e perguntaram sobre várias pessoas das quais não conhecia; que os policiais disseram que iria levá-lo em todas bocas de fumo da rua Bahia e denunciar que o ofendido era “X9” e estava delatando os traficantes daquele local; que foi conduzido até a sua residência, à presença de sua genitora; que viu os policiais mostrarem a sua mãe a substância por eles encontrada no lote vago; que ouviu os policiais dizerem “aqui o que nós encontramos com o seu filho”; que de dentro da viatura gritou para as mães que aquilo não era seu; que um dos militares o mandou calar a boca, e falou, novamente, que iria levá-lo à boca de fumo da rua Bahia e denunciar que o ofendido estavam os delatando; que foi conduzido para a delegacia onde foi encerrada a ocorrência; que depois deste fato, os militares sempre que o encontra, ficam pegando em sua mão e perguntando, na presença de outras pessoas, pelos seus pais e por pessoas que desconhece. Perguntado, respondeu que no momento em que foi abordado só se encontrava na residência a sua amiga Kely. Perguntado, respondeu que além de sua amiga Kely, várias pessoas presenciaram a abordagem, contudo, tem certeza que elas não irão testemunhar por receio a represálias. Perguntado, respondeu que duas viaturas compareceram no local; que quando foi levado para casa abandonada uma das viaturas foi embora; que três militares entraram consigo na casa abandonada, os quais o agrediram fisicamente e o Sargento David ficou do lado de fora. Perguntado, respondeu que um dos policiais que o agrediu era um soldado moreno alto e bem grande e o outro era um cabo branco de estatura baixa com cabelo espetado, motorista da viatura e um outro, também era cabo com as características semelhante a do motorista, porém um pouco maior e que é capaz de reconhecê-los. [...] (Evento 6 – PEÇAS IPM2 – p. 21/22 – Processo Originário) (Destaca-se). Em juízo, o ofendido, alterando substancialmente a versão apresentada anteriormente, relatou que os réus o abordaram em uma rua próximo ao Colégio Maria das Graças/Miguel Resende e, em seguida, o levaram para dentro de um lote, local em que realizaram diversas agressões em seu desfavor. Disse que os acusados encontraram alguma coisa e atribuíram a propriedade a ele. Afirmou que não se lembra de quais policiais teriam realizado as agressões, destacando que havia duas ou três viaturas no local. Asseverou que os policiais desferiram vários socos na sua face e no seu estômago, esfolaram o seu rosto no chão, deram-lhe pontapés nas costas e nos glúteos, arrastaram-no, bateram uma janela quebrada em seu corpo e pisaram no seu tórax, salientando, inclusive, que ficou marca de bota na blusa que usava. Disse que ficou muito machucado, em virtude das agressões sofridas e que ficou por muito tempo em poder dos réus. Ressaltou que, na época dos fatos, ainda não tinha envolvimento com drogas e que, atualmente, encontra-se preso por ter, supostamente, praticado o delito de homicídio. Destacou que os policiais o levaram direto para a delegacia e não passaram em sua residência, para que um responsável acompanhasse a sua apreensão. Salientou que, no momento dos fatos, foi ameaçado de morte pelos militares e que se lembra apenas do Sgt PM David, uma vez que este era amigo do seu pai, que também é policial militar, asseverando que não conhecia os demais. Todavia disse que o Sgt PM David não o agrediu e que as agressões foram desferidas pelos outros militares, dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 quais não se recorda os nomes. Relatou que não se lembra se foi encaminhado para hospital, em virtude do lapso temporal transcorrido. Afirmou que não fugiu dos policiais no momento da abordagem e que, inicialmente, havia uma viatura, mas, quando saiu do lote vago, havia duas ou três viaturas, sendo que o Sgt PM David chegou depois. Por fim, disse que já foi preso por roubo e tráfico de drogas (Evento 97 – ÁUDIOVÍDEO5 – Processo Originário). Rosemary Lopes da Silva Souza, mãe da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida na fase extrajudicial, declarou que seu filho foi abordado pelos militares quando estava na rua. Relatou que, logo depois, levaram o ofendido para uma casa abandonada e o agrediram, com chutes, socos e tapas no rosto, sendo que, inclusive, pisaram em sua cabeça. Afirmou que havia fezes e urina de cachorro no local em que seu filho estava sendo espancado, destacando que ficou marca de bota na blusa que ele usava. Ressaltou que, no dia dos fatos, uma moça chamada Janaína tirou foto do seu filho e destacou que ele ficou com os pulsos machucados, em razão das algemas. Confira-se: [...] que Thiago esta com 16 (dezesseis) anos e não possui registros policiais; que Thiago é estudante e não trabalha; que ontem, (08/10/08), por volta das 14:00 horas, Thiago foi abordado por uma guarnição composta de 04 (quatro) policiais militares, sob o comando do Sargento David; que tal guarnição ocupava uma viatura modelo GM/Blazer sendo que ao ver Thiago em uma esquina próxima à sua residência, o algemaram e, sem qualquer explicação, o jogaram dentro da viatura; que Thiago foi levado pelos policiais a uma casa abandonada, situada na Rua Senhora de Fátima e lá foi brutalmente torturado; que conforme relato da vítima, os policiais o algemaram e atiraram ao chão e lhe desferiram chutes, socos, e tapas no rosto; que os militares chegaram a pisar na cabeça e no rosto de Thiago e sempre que este tentava gritar por socorro, era agredido com novos pontas-pés; que no piso da casa onde Thiago era agredido, encontravam-se fezes de cachorro e urina; que nas roupas de Thiago, as quais a declarante acondicionou em sua casa, são visíveis as marcas do espancamento, sendo que em sua blusa é perceptível a marca da bota usada pelos policiais; que enquanto agrediam Thiago, os policiais o coagiram a delatar quem eram os traficantes do bairro São Benedito; que os policiais chegaram a dizer que se Thiago “não abrisse a boca”, os militares o entregariam para ser morto por bandidos do Bairro São Bendito”; que os militares só interromperam as agressões quando um rapaz que ouviu os gritos da vítima, chegou no local e disse ao Sargento David que Thiago era de boa família e filho de Sargento da Polícia Militar; que após ser agredido, Thiago foi levado até a casa da declarante; que segundo os milicianos, foi encontrado com seu filho 07 (sete) papelotes de maconha; que da parte de trás do carro, Thiago gritou: “mãe, isso aí não é meu. Isso já estava dentro da Blazer quando eu entrei; que Thiago foi conduzido até a Delegacia de Polícia e lá submetido a exame de corpo de delito; que a todo tempo Thiago permaneceu algemado, sendo que seu pulso estava bastante inchado e marcado de hematomas; que a declarante já estava na Delegacia e presenciou o momento em que os Sargento David soltou as algemas de Thiago; que a vítima foi liberada no mesmo dia, contudo, quando saía da Delegacia, o Cabo da Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Militar que dirigia a viatura, disse: “não vai ter mais canja pra ele não. Da próxima vez, nós vamos levar ele pra longe. Nós vamos perseguir ele pro resto da vida”, como se expressa; que a declarante não sabe o nome de tal policial; que a declarante ainda indagou ao Sargento David o porquê das agressões, ao que esse respondeu que Thiago figurava numa “lista” de supostos traficantes do Bairro São Bendito; que a referida “lista” era fruto de denúncias anônimas; [...] (Evento 6 – PEÇAS IPM2 – p. 9/11 – Processo Originário) (Destaca-se). [...] respondeu que no momento do fato se encontrava em sua residência quando Márcio, amigo de seu marido, lhe avisou que a polícia tinha prendido seu filho Thiago; que imediatamente ligou para o celular de Thiago, sendo atendida por uma pessoa que se identificou como Sargento David; que os Sargento David lhe disse “o mãe nós pegamos seu filho, contudo ele não estava com nada, estamos levando ele aí”; que como o Sargento David estava demorando a chegar com o seu filho, resolveu ir ao local, sendo impedida por seu vizinho de nome Cláudio; que Cláudio lhe disse que conhecia os policiais e eles não iriam fazer nenhum mal a seu filho; que aproximadamente após uma hora a viatura chegou com seu filho; que o Cabo motorista a impediu que aproximasse da viatura; que o Cabo lhe mostrou uma substância dizendo, com estupidez, que havia encontrado com o seu filho; que ouviu o seu filho dizer de dentro da viatura “mãe isso não é meu”; que o Cabo motorista disse a seu filho “cala a boca se não vou sumir com você eu falei para você ficar calado quando eu chegasse aqui”; que iria levar o seu filho na rua da Bahia e denunciá-lo aos traficantes como “X9”; que pediu ao Cabo para ver Thiago, mas ele não permitiu; que disse ao Cabo que tinha o direito de ver o filho; que o Cabo disse “só na delegacia”; que o Cabo a determinou que embarcasse no xadrez da viatura; que Cláudio se prontificou a levá-la em seu carro até a Companhia de Polícia; que foi acompanhada de sua amiga Ana Lúcia; que quando chegou na Companhia de Polícia do Bairro São Benedito, o seu filho já se encontrava no local; que não a deixaram entrar na Companhia e foi impedida novamente de ver seu filho; que o Sargento David a chamou e mostrou uma lista de nomes, onde constava Thiago; que indagou ao Sargento David “quantos Thiago tem perto de minha casa?”; que o Sgt David disse “o nome dele está na lista, que o nome dele é Thiago”; que disse ao Sgt David que não justificava o que estavam fazendo com o seu filho; que o Cabo motorista da viatura lhe perguntou se seu filho tinha algum apelido; que responde que não; que o Cabo lhe perguntou “não tem apelido de ceginho não?”; que respondeu ao Cabo que não; que tudo foi presenciado por sua amiga Ana Lúcia; que após deslocaram para a Delegacia; que naquele local teve contato com seu filho quando viu que a mão de Thiago estava inchando; que solicitou aos policiais civis um pronto atendimento para o seu filho; que imediatamente o Sgt David tirou as algemas de seu filho; que o Sgt David lhe chamou para exterior da Delegacia, juntamente com um policial civil e disse ao citado policial para não fazer nada com Thiago, tendo em vista que se tratava de filho de um amigo “um sargento filho da puta que havia viajado e deixado a família para trás”; que o Sgt David antes de ir embora lhe chamou e passou dois telefones e disse que poderia ligar a cobrar que iria levar Thiago ao médico; que o papel com os telefones passado pelo Sgt Davi encontra-se em seu poder; que o Delegado examinou seu filho e a orientou que fizesse a denúncia do fato, visto que há havia acontecido um outro fato semelhante, que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Delegado ligou para a promotoria e conversou com o Dr. Christian dizendo que estava com um caso igual ao que tinha enviado para ele; que no mesmo dia registrou uma queixa na Delegacia, quando seu filho foi fotografado, por uma moça de nome Janaina a qual trabalha naquele local; que o Delegado deu um encaminhamento para seu filho realizar o exame de corpo de delito; que no dia posterior foi chamada na Delegacia para ser ouvida novamente, tendo em vista que seu filho estava sem documento; que o Delegado a encaminhou a promotoria, quando nesse mesmo dia foi ouvida pelo Dr. Christian, quando relatou os mesmos dizeres deste termo; que o Dr. Christian constou na denúncia que temia pela vida dos seus filhos, desta testemunha e de seu marido; devido as ameaças dos policiais no dia do fato; que logo após ter chegado em sua residência, deparou com o Sgt David na varanda de sua casa cuja entrada franqueada pelo seu filho Diego Daniel Lopes de Souza; que o Sgt David lhe pediu para retirar a queixa; que não sabia que os policiais estavam espancando o seu filho; que poderia ser prejudicado com a promoção visto que já teve um problema e foi prejudicado quando trabalhava em Vespasiano e sua vida iria ser prejudicada novamente; que disse ao Sgt David para conversar com seu marido; que o Sgt David pediu para ver seu filho Thiago; que o Sgt David disse que não sabia que os militares haviam batido no seu filho; que o Sgt David pediu para levar seu filho ao médico, contudo não autorizou; que após o fato, por várias vezes o Sgt David passou em sua rua e mandava o seu outro filho de 13 anos lhe perguntar se não queria que levasse Thiago ao médico; que o Sgt David disse que arrumaria emprego para o seu filho Thiago no Supermercado BH; que o Sgt David lhe pediu para levar Thiago ao clube e tomar conta dele, já que o pai não fazia isto; que ao perguntar o Sgt David porque ele fez ocorrência constando que seu filho estava com droga, o Sgt David respondeu que era para justificar a prisão de Thiago; que disse ao Sgt David que não queria conversar mais sobre o assunto, disse que o Sgt David para procurar seu marido quando chegasse e conversar sobre assunto. [...] (Evento 6 – PEÇAS IPM2 – p. 24/26 – Processo Originário) (Destaca-se). Em juízo, Rosemary Lopes da Silva Souza falou que, no dia dos fatos, um rapaz foi-lhe avisar que o seu filho estaria sendo agredido por policiais e, em seguida, uma amiga sua foi-lhe contar a mesma coisa. Disse que ficou sabendo que o seu filho foi agredido, inicialmente, dentro da residência da Kelly e, em sequência, em um lote vago. Relatou que os policiais não a deixaram chegar perto do ofendido, para saber se ele estava bem. Afirmou que viu seu filho apenas na delegacia, salientando que havia uma marca de bota na blusa que ele vestia e que o seu short estava molhado, pois havia urinado, em razão das agressões sofridas. Disse que Kelly lhe contou que os policiais bateram no seu filho dentro da residência dela, destacando que os militares pularam em cima do tórax dele. Relatou que foi o delegado quem reparou que o ofendido estava muito machucado e que guardou a roupa utilizada por ele, para, posteriormente, entregar à polícia. Asseverou que o delegado lhe contou que os réus já haviam agredido outra pessoa dias antes do fato e a encaminhou para um promotor de justiça. Disse que, no dia dos fatos, a vítima estava muito machucada e com muita dor, além de ter ficado com as mãos inchadas, em virtude das algemas. Relatou que o Sgt PM David TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 foi-lhe procurar no dia dos fatos, pedindo para cuidar do ofendido e levá-lo ao hospital, todavia falou que não permitiu, pois, posteriormente, ela mesma iria levá-lo ao médico. Afirmou que o ofendido não tinha envolvimento com crime na época dos fatos e que, atualmente, ele se encontra preso por homicídio, apesar de não ter praticado este delito. Alegou que os policiais a perseguiram após os fatos e, inclusive, deram tapas no rosto do seu filho na rua, destacando, ainda, que o Sgt PM David apontava para o ofendido quando estava em companhia de outros policiais. Confirmou os depoimentos prestados na fase extrajudicial e não quis informar se o seu filho teve envolvimento em outros delitos após os fatos em exame. Afirmou que entregou as roupas do seu filho à polícia no dia seguinte aos fatos, destacando que o short estava com urina e a blusa com marca de bota (Evento 56 – ÁUDIO/VÍDEO2; ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha Débora Kelly Aguiar da Silva, ouvida apenas na fase extrajudicial, afirmou que estava em sua casa apenas com seu filho de dois anos de idade, quando os policiais pularam dentro do seu lote correndo atrás do ofendido, que havia pulado o muro, dirigindo-se para a casa de outro vizinho. Disse que os policiais também pularam o muro, seguindo o ofendido e o levaram para uma casa abandonada. Ao contrário do que foi sustentado pelo ofendido, afirmou que não presenciou os policiais agredirem-no. Veja-se: [...] respondeu que se encontrava em sua residência, juntamente com seu filho de dois anos de idade; que que viu quando os policiais militares pularam para dentro de seu lote, correndo atrás do Thiago; que o Thiago pulou o muro se dirigindo para a casa de outro vizinho; que ficou com receio e foi para a rua, deixando os policiais dentro de seu lote; que estes policiais também pularam o muro atrás do Thiago; que não sabia do que se tratava e que também notou que haviam vários policiais na rua; que após sair de sua residência não presenciou mais nada. Perguntada, respondeu que é apenas conhecida de Thiago. Perguntada, respondeu que não presenciou os policiais agredirem o Thiago; perguntada, respondeu que viu quando os policiais levaram o Thiago pra umas casinhas abandonadas na mesma rua e que não sabe o que se passou dentro dos barracões; Perguntada, respondeu que viu de longe quando os policiais saíram dos barracões com o Thiago e que do local que estava não viu se ele apresentava ferimentos; [...] (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 43/44 – Processo Originário) (Destaca-se). A testemunha Janaína Roberta dos Santos Costa, também ouvida apenas na fase extrajudicial, disse que trabalha como enfermeira no Instituto Médico Legal (IML) e que, no dia dos fatos, o ofendido esteve no local, falando que havia sido agredido por policiais. Como o médico não se encontrava, tirou umas fotos do ofendido e disse para ele retornar no dia seguinte. Relatou que o ofendido disse que estaria com dificuldade de respirar e sentia dor, mas, como não tinha condições de avaliá-lo, orientou que ele fosse ao pronto-atendimento. Asseverou que o ofendido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 apresentava lesão aparente apenas no tórax e que não se lembra de ter visto marca de bota em sua blusa. Confira-se: [...] respondeu que na data do fato se encontrava de serviço na 11ª Distrital de Santa Luzia, onde prestava serviço como enfermeira no IML daquele Distrito; que o Dr. Robson solicitou que fizesse um laudo visto que o menor estava alegando que havia sido agredido por policiais militares, contudo o médico legista já havia largado serviço; que tirou algumas fotografias do menor; que ligou para o Dr Geraldo Magela, médico legista, passou a informação que havia um menor a ser examinado; que o médico legista disse para marcar com o menor para voltar no outro dia; que o menor estava com dificuldade de respirar, como não tinha condições de avaliá-lo, encaminhou o menor ao pronto atendimento; que orientou ao menor que se fosse constatada alguma fratura, que trouxesse o laudo médico; que no dia seguinte o menor retornou e foi examinado pelo médico legista, quando foi feito o exame de corpo de delito. Perguntada, respondeu que o menor apresentava lesões aparentes no tórax. Perguntada, respondeu que não lembra se as vestes do menor apresentavam marcas de bota, inclusive não lembra de detalhas das vestes do menor. Perguntada, respondeu que chegou a tirar foto das lesões do menor. Perguntada respondeu que as lesões provavelmente não foram decorrentes de quedas visto que o menor não apresentava lesão nas mãos, o que seria comum. Perguntada, respondeu que o menor aparentava estar sentindo muita dor [...] (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 70 – Processo Originário) (Destaca-se). A testemunha Ana Lúcia Rodrigues Ferreira, em audiência, asseverou que é amiga da mãe da vítima. Disse que não presenciou a abordagem do ofendido. Ressaltou que, no dia dos fatos, estava em sua casa quando uma criança apareceu e pediu-lhe para ir até a casa da Rosemary, para informar a ela que uns policiais estariam batendo no seu filho. Relatou que, quando chegou à residência de Rosemary, a viatura da polícia já estava na porta da casa. Asseverou que foi com Rosemary, no carro de um vizinho dela, para a delegacia. Afirmou que não viu ferimentos no ofendido, mas disse que, depois, viu um short sujo de urina em uma sacola, destacando que recebeu a informação de que ele havia urinado quando foi agredido. Falou que o ofendido, à época dos fatos, era franzino e não tinha envolvimento em crimes, bem como relatou que ele não foi encaminhado para atendimento médico no dia dos fatos. Não confirmou totalmente as declarações prestadas na fase extrajudicial (Evento 6 – PEÇAS IPM2 – p. 51/52– Processo Originário), salientando que nega as afirmações que havia feito de que o ofendido teria envolvimento com drogas e de que ele teria ficado internado por ter sido localizada uma arma de fogo em seu poder, além de assegurar que não acompanhou Rosemery ao fórum. Disse que, no dia dos fatos, não viu marca de bota na camisa do ofendido ou lesão em seu corpo (Evento 56 – ÁUDIO/VÍDEO4). O réu 1º Sgt PM QPR Amaro Dabrius Junqueira, em seu interrogatório, relatou que, no dia dos fatos, estava compondo a guarnição com o Stg PM David, o 3º Sgt PM Chrystian e o Cb PM Helder. Disse que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 abordaram o ofendido, em razão de ele estar com drogas. Negou ter levado o ofendido para um lote e tê-lo agredido. Asseverou que foi a guarnição composta por ele que abordou o ofendido e o levou para a delegacia. Em virtude do transcurso temporal, afirmou não se lembrar de detalhes do caso e salientou que não respondeu administrativamente por esse fato na Corporação (Evento 97 – ÁUDIO/VÍDEO7– Processo Originário) Em seu interrogatório, o Cb PM Helder Vitor Morais de Souza salientou que a rua em que localizaram o ofendido é conhecido ponto de tráfico, destacando que, no momento em que a viatura passou pelo local, a vítima saiu correndo. Relatou que ele e o 1º Sgt PM QPR Amaro foram atrás do ofendido e que o Sgt PM David e o 3º Sgt PM Chrystian permaneceram na viatura. Disse que, depois que alcançaram o ofendido, algemaram-no e retornaram para o local em que estava a viatura, onde foram localizadas substâncias entorpecentes. Asseverou que o Sgt PM David conhecia o ofendido e sabia o seu endereço, razão pela qual foram até a residência dele, para informar sobre a sua apreensão aos seus pais. Ressaltou que conversaram com a mãe do ofendido e lhe contaram que o seu filho estava envolvido com tráfico de drogas, tendo, em seguida, levado o menor para a delegacia, o qual foi acompanhado pela sua genitora. Negou ter realizado qualquer tipo de agressão contra o ofendido, salientando, inclusive, que, à época dos fatos, ele (ofendido) era muito franzino e teria ficado extremamente machucado, caso tivesse sofrido as agressões que alegou, uma vez que ele (militar) possui 1,85m de altura e tinha uns 100kg. Afirmou que não levaram o ofendido ao médico, em virtude de ele ter falado que não possuía qualquer ferimento, o que também foi informado pela própria vítima à Polícia Civil. Relatou que apenas a viatura composta pelos réus estava no local dos fatos e que, no momento da abordagem, o ofendido evadiu-se, correndo por lotes vagos, passando por matos, pulando cercas e muro por, aproximadamente, 50m (Evento 97 – ÁUDIO/VÍDEO8; ÁUDIO/VÍDEO9 – Processo Originário). O 3º Sgt PM Chrystian França Lana, em seu interrogatório, asseverou que estavam patrulhando o local quando viram o ofendido sair correndo por um lote vago, tendo, inclusive, pulado muro. Disse que o Cb PM Helder e o 1º Sgt PM QPR Amaro foram atrás do ofendido e que permaneceu na viatura com o Sgt PM David. Afirmou não ter agredido o ofendido e disse que foram localizadas drogas no local em que ele tinha sido avistado inicialmente. Relatou que, após apreenderem o ofendido, foram até a sua residência e informaram o fato a sua genitora. Disse que, na porta da residência, o ofendido alegou que a droga não era dele e que sua mãe causou tumulto, querendo dar ordens para os policiais. Asseverou que, se o ofendido estivesse machucado, seria obrigação dos policiais levarem-no ao médico e a Polícia Civil não teria recebido a ocorrência. Salientou que a mãe do ofendido acompanhou todo o procedimento e, em momento algum, ela disse que seu filho teria alguma lesão. Ressaltou que o ofendido e seus irmãos estão envolvidos em crimes, tendo um deles, inclusive, falecido (Evento 97 – ÁUDIO/VÍDEO10 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Pelas provas angariadas nos autos, constata-se que as agressões sofridas pela vítima encontram respaldo, unicamente, nas declarações do próprio ofendido e de sua genitora. Entretanto tais declarações encontram-se permeadas de contradições, além de estarem em confronto com o conjunto probatório dos autos. Conquanto seja cediço que, em se tratando de crime de tortura, geralmente cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, certo é que, para tanto, a versão do ofendido deve ser totalmente verossímil e coerente, o que não se vislumbra no presente caso. Na fase extrajudicial, o ofendido afirma que os policiais invadiram a residência da sua amiga Kelly e o agrediram dentro do local, pisando no seu tórax, além de terem-no feito rolar na urina de cachorro. Posteriormente, relatou que os acusados o levaram para uma casa abandonada, onde foi agredido com vários tapas e pontapés. Todavia as declarações prestadas pela testemunha Kelly não confirmam a versão dos fatos apresentada pelo ofendido, pois ela disse que os policiais pularam dentro do seu lote correndo atrás do ofendido, que havia pulado o muro, dirigindo-se para a casa de outro vizinho. A testemunha, em momento algum, disse que os militares agrediram o ofendido dentro da sua residência. Muito pelo contrário, afirmou que não presenciou qualquer agressão realizada pelos réus em desfavor do ofendido. Não bastasse, na fase judicial, o ofendido muda a versão apresentada anteriormente, retirando a presença da testemunha Kelly do cenário dos fatos e afirmando que foi abordado pelos policiais na rua, próximo ao Colégio Maria das Graças/Miguel Resende. Asseverou que foi levado para um lote e ampliou a quantidade de agressões sofridas. Antes, disse que os policiais haviam pisado no seu tórax e desferido vários tapas e pontapés em seu desfavor. Depois, passou a dizer que foi agredido com vários socos em sua face e no seu estômago, que os policiais esfolaram o seu rosto no chão, deram-lhe pontapés nas costas e nos glúteos, arrastaram-no, bateram uma janela quebrada em seu corpo e pisaram no seu tórax, não mencionando, nesse segundo momento, o fato de que teria rolado na urina de cachorro que havia no chão, mas acrescentando a informação de que teria ficado uma marca de bota em sua blusa. A mãe do ofendido, Rosemary Lopes da Silva Souza, na fase inquisitorial, diversamente da primeira versão sustentada pela vítima, disse que seu filho foi abordado pelos militares quando estava na rua. Afirmou que as agressões praticadas pelos policiais ocorreram em uma casa abandonada, destacando que os réus desferiram chutes, socos e tapas no rosto do ofendido, além de terem pisado em sua cabeça. Ressaltou que havia fezes e urina de cachorro no local em que seu filho estava sendo agredido, salientando que ficou uma marca da bota na blusa que ele usava. Já em juízo, a genitora do ofendido, mudando a versão inicialmente relatada, disse que seu filho, primeiramente, foi agredido na residência de Kelly e, posteriormente, em um lote vago. Afirmou que havia marca de bota na blusa do ofendido e, alterando as declarações anteriores, disse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que seu filho havia urinado no short, em razão das agressões sofridas. Alegou que Kelly lhe contou que os policiais bateram no seu filho dentro da residência dela, o que entra em conflito com as declarações prestadas por esta testemunha. Salientou que o ofendido ficou muito machucado e que entregou as roupas que o seu filho usava à polícia no dia seguinte aos fatos, o que não é verdade, pois, de acordo com o Termo de Apreensão (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 39 – Processo Originário), as roupas foram entregues apenas em 20 de julho de 2009, isto é, mais de nove meses após o crime. Os réus negaram a prática de qualquer tipo de agressão contra o ofendido e afirmaram que este saiu correndo quando viu a viatura da polícia, pulando cercas e muros, o que vai ao encontro do depoimento prestado por Kelly, que presenciou a vítima fugindo dos policiais, inclusive, pulando muro. A testemunha Ana Lúcia Rodrigues Ferreira, que é amiga da mãe do ofendido, disse, em juízo, que foi com ela até a delegacia no dia dos fatos e asseverou não ter visto ferimentos na vítima. Alegou que, após os fatos, apenas viu um short sujo de urina em uma sacola, salientando que a genitora do ofendido lhe informou que ele havia urinado quando foi agredido. Além disso, acrescentou que não viu marca de bota na camisa do ofendido. Observa-se que apenas o ofendido e a sua genitora informaram que haveria uma marca de bota na blusa que ele utilizava no dia dos fatos e que ambos apresentaram explicação distinta sobre a origem da urina no short. Nesse ponto, é prudente ressaltar que a prova pericial realizada nas roupas do ofendido (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 54/57) foi produzida em desconformidade com a cadeia de custódia. Sobre a cadeia de custódia, Renato Brasileiro de Lima esclarece: [...] consiste, em termos gerais, em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o local do crime até o Tribunal. Fundamenta-se no chamado princípio da “autenticidade da prova”, um princípio básico pelo qual se entende que determinado vestígio relacionado à infração penal, encontrado, por exemplo, no local do crime, é o mesmo que o magistrado está usando para formar seu convencimento. Daí o porquê de tamanho cuidado na formação e preservação dos elementos probatórios no âmbito processual penal. [...] A cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade dos objetos e bens apreendidos, de modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à origem e caminho percorrido durante a investigação criminal e o subsequente processo criminal. Em outras palavras, se a acusação pretende apresentar evidências físicas em juízo (v.g., arma do crime), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 deve estar disposta a mostrar que o objeto apresentado é o mesmo que foi apreendido na data dos fatos. Por consequência, na eventualidade de haver algum tipo de quebra da cadeia de custódia das provas – “break on the chain of custody” –, quer se trate de meio ou de fonte de prova, há de se reconhecer a inadmissibilidade dessa evidência como prova, assim como das demais provas delas decorrentes (CPP, art. 157, §1º). Com efeito, se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de fiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, “a constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia”. (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 718; 720) Como visto, os fatos ocorreram no dia 8 de outubro de 2008, mas a apreensão das roupas da vítima apenas ocorreu em 20 de julho de 2009 (Evento 6 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 39 – Processo Originário), ou seja, mais de nove meses depois do crime, encontrando-se, durante todo esse período, em poder da genitora do ofendido. Como a prova permaneceu na residência da vítima por mais de nove meses, compreendo que não há como garantir a autenticidade dos vestígios encontrados na roupa periciada, nem como afirmar que eles não tenham sofrido qualquer tipo de adulteração. Se nas roupas usadas pelo ofendido havia vestígios da prática do delito de tortura (marca de bota na blusa, urina e sujidades na bermuda), como pretende provar a acusação, as vestes deveriam ter sido entregues/apreendidas no dia dos fatos, a fim de se preservar a cadeia de custódia da prova, com a garantia de que não haveria adulteração e de que as evidências coletadas no dia do delito seriam as mesmas analisadas pelo magistrado. Como não há a possibilidade de se rastrear o caminho percorrido pela prova, julgo que esta perdeu a sua confiabilidade, uma vez que pairam dúvidas sobre a origem dos vestígios encontrados nas roupas, não tendo sido assegurada a autenticidade e a integridade da fonte de prova, razão pela qual compreendo que se encontra extremamente enfraquecido o seu valor probatório. Nesse sentido, há precedente no Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -, o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas. 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. 6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos. 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. 9. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP). 9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada. Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia. 10. Conforme deflui da sentença condenatória, não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos. Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios, de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei). 12. Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado. A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal. 13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. 14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena. 15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação. (HC 653.515/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/02/2022) (Destaca-se) Ainda que se entendesse de modo diverso, saliento que a conclusão da perícia realizada nas roupas do ofendido não afasta as diversas incongruências encontradas no feito, pois nota-se que a versão de que o ofendido estaria muito machucado foi apresentada apenas por ele próprio e por sua genitora, não sendo ratificada pelas testemunhas Ana Lúcia Rodrigues Ferreira e Débora Kelly Aguiar da Silva. A testemunha Janaína Roberta dos Santos Costa, que trabalha como enfermeira no IML, disse que o ofendido lhe relatou que estava com dificuldade de respirar e que sentia dor, mas, em virtude de não possuir condições de avaliá-lo, orientou que ele fosse ao pronto-atendimento. Contudo, embora o ofendido tenha afirmado que estava sentindo muita dor, estranhamente não foi levado ao hospital e aguardou para ser examinado pelo perito, que não constatou qualquer lesão grave. A testemunha também afirmou que o ofendido apresentava lesão aparente apenas no tórax, a qual não é compatível com as várias agressões relatadas por ele. As agressões descritas pelo ofendido não encontram lastro na prova pericial, pois, no laudo do Exame de Corpo de Delito, realizado no dia 13 de outubro de 2008, consta que ele apresentava apenas uma “escoriação medindo 7,0 cm x 2,0 cm localizado na região anterior do tórax” (Evento 6 – PEÇAS IPM2 – p. 54). A fotografia tirada do ofendido no dia dos fatos pela testemunha Janaína Roberta dos Santos Costa também não demonstra que este tenha recebido socos e tapas ou que tenha tido o seu rosto esfolado no chão (Evento 101 – ESPECIFICAÇÃO PROVA3). Logo, a única lesão apresentada pelo ofendido é uma escoriação no tórax. Todavia não é possível afirmar que essa escoriação tenha sido causada pelos acusados, pois é plausível que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 o ofendido tenha-se machucado quando pulava o muro, ao fugir dos policiais, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha Kelly. Ademais, caso os policiais tivessem desferido vários socos na face e no estômago do ofendido, esfolado o seu rosto no chão, dado pontapés nas suas costas e nos seus glúteos, batido uma janela quebrada em seu corpo e pisado no seu tórax, conforme relatado pela própria vítima, certamente ficariam, no mínimo, hematomas e equimoses das agressões, os quais não foram constatados na perícia. Isso se tais agressões não ocasionassem lesões ainda mais graves ou até mesmo o óbito da vítima, tendo em vista que esta possuía 16 (dezesseis) anos à época dos fatos e foi descrita como franzina pelas testemunhas. A única parte do depoimento da testemunha Kelly que ressoa com as declarações do ofendido diz respeito ao momento em que os policiais, após o alcançarem, levaram-no para uma casa abandonada. Contudo tal afirmação não é suficiente para comprovar o delito de tortura, pois a testemunha disse que não viu o que ocorreu dentro do barracão e, como dito anteriormente, caso as agressões tivessem, de fato, ocorrido nos termos em que narradas pela vítima, teriam sido constatados, no exame pericial, vários hematomas e equimoses em seu corpo. Como não restou comprovada a prática de agressões pelos acusados em desfavor da vítima, não há como sustentar que a atuação dos militares tenha causado sofrimento mental ao ofendido, como tenta fazer crer o parquet, notadamente considerando-se que eventual sofrimento mental intenso sequer se encontra descrito na denúncia. Sabe-se que o acusado se defende daquilo que foi narrado na denúncia. Logo, como a exordial acusatória não menciona o suposto sofrimento mental intenso suportado pela vítima, não teria como proferir uma condenação baseada em tal fato, sob pena de afrontar-se o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente no caso em que não há provas nesse sentido. Nesse contexto, tem-se que os frágeis indícios existentes em desfavor dos réus não têm o condão de demonstrar a ocorrência de delito de tortura, não havendo, portanto, como responsabilizá-los de forma segura. Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor dos apelados, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja mantida a sua absolvição, nos termos da sentença a quo. A propósito, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVAS FRÁGEIS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa é a manutenção da absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.04.138474-1/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - AUTORIA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor da ré o benefício da dúvida, em respeito ao princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.11.029315-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 02/09/2019) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA 'A', C/C §§ 4º, INCISO I, 5º, 7º, TODOS DA LEI 9.455/97, C/C ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - CRIMES DE TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PROVA INSUFICIENTES - OMISSÃO DA VERDADE OU INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Quando as provas deixam dúvida quanto à ocorrência do crime de tortura imputado aos policiais, a confirmação da sentença absolutória é medida imperativa, por força do princípio in dubio pro reo, notadamente quando a vítima é contraditória em seus relatos e a prova técnica sustenta a versão dos agentes públicos no sentido de que o detento empreendeu fuga e precisou ser contido. - Se os policiais relatam detalhadamente toda a operação que culminou na prisão do indivíduo, não há que se falar em omissão ou inserção de declaração falsa em documento público, ainda que descumprida uma mera formalidade legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0362.15.005549-3/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019) Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências graves àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva que julgou improcedente a denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de junho de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator